Tribunal: TCU
Processo: 005.256/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação da Unidade Técnica acerca do descumprimento, pelo Ministério da Educação (MEC) e suas unidades vinculadas (FNDE, IBC, INES, FUNDAJ, INEP, CAPES, EBSERH e HCPA), das regras de transparência ativa dos processos administrativos eletrônicos

Inteiro teor:
Acórdão 5/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, e 243, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprido o item 9.2.4 do Acórdão 391/2023-TCU-Plenário , considerar em atendimento os demais itens do Acórdão 391/2023-TCU-Plenário , mantendo-se o monitoramento em novos ciclos, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 005.256/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (15.126.437/0001-43); Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (00.889.834/0001-08); Fundação Joaquim Nabuco (09.773.169/0001-59); Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81); Hospital de Clínicas de Porto Alegre (87.020.517/0001-20); Instituto Nacional de Educação de Surdos (00.394.445/0273-01); Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (01.678.363/0001-43); Ministério da Educação. 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Fundação Joaquim Nabuco; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Instituto Nacional de Educação de Surdos; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Juliana Lima Falcao Ribeiro (222058/OAB-MG). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.